Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702246-22.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIRO JOSE GIRALDO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na decisão recorrida, a qual indeferiu o benefício de gratuidade de justiça. Razão não lhe assiste. Não há falar de omissão, porquanto o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Ainda, os fundamentos apresentados pela parte foram devidamente apreciados, tendo a Decisão consignado que “Em que pese o comprometimento de parte da renda mensal da parte, esse fato, por si só, não afasta o recebimento de renda mensal superior à média nacional”. A irresignação da parte com a conclusão obtida deve ser objeto de recurso próprio. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o prazo para recolhimento do preparo recursal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator